Tribunal: TJES
Processo: 0009401-12.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009401-12.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEANDERSON DOS SANTOS HORACIO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

P
ROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO
. PRECEDENTES.
PARTES REPRESENTADAS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO STJ
. SENTENÇA ANULADA
.
1.

O
inconformismo d
os
apelante
s
, consistente na
falta de oportunidade de produzir prova
referente
à
perícia médica
,
ante a ausência de intimação pessoal do pericia
n
do,
o que passo a analisar doravante.
2.
E
xiste entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e também neste egrégio Sodalício de que,
em
casos
de matéria semelhante
, a intimação da parte para se submeter ao exame pericial deve ser
realizada
pessoal
mente
e não através do advogado
,
haja vista seu caráter personalíssimo,
sobretudo porque as partes estão representadas pela Defensoria Pública
.
3.
A
nalisando a intimação colacionada às fls. (122) dos autos, verifico que a
mesma
foi direcionada somente à Defensoria Pública,
afrontando assim, o que rege o nosso ordenamento jurídico.
4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009401-12.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEANDERSON DOS SANTOS HORACIO, MARLI LUCAS DOS SANTOS HORACIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jeanderson dos Santos Horácio
e
Marli Lucas dos Santos Horácio
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de
Linhares
/ES
(fls.
127/129
)
, que julgou
improcedentes os pedidos d
os
requerente
s
, ora apelante
s.

N
a origem,
os
apelante
s
ajuiz
aram
a presente demanda com a pretensão de obter tutela jurisdicional, consistente em indenização por danos morais decorrentes
de um acidente ocorrido na unidade IASES, onde
Jeanderson dos Santos Horácio
lesionou a mão direita, e em decorrência do sinistro, foi diagnosticado a necessidade de 10 sessões de fisioterapia. Ato contínuo os apelantes relatam ainda que o
transporte
até o local para a realização da fisioterapia foi negado pelo Município, sob o argumento de que não
havia
veículo para levar o apelante até o local.

Pois bem.

Do exame dos autos, tenho que o inconformismo dos apelantes, consistente na falta de oportunidade de produzir prova referente à perícia médica, ante a ausência de intimação pessoal do periciando, o que passo a analisar doravante.

Leciona o art. 186, §2º do CPC:

§ 2º

A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando
o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Ainda nesse sentido, existe entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e também neste egrégio Sodalício de que, em casos de matéria semelhante, a intimação da parte para se submeter ao exame pericial deve ser realizada pessoalmente e não através do advogado, haja vista seu caráter personalíssimo.

Seguem os arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO POR ADVOGADO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
NULIDADE NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PATRONO INTIMADO EM QUATRO OPORTUNIDADES. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. REFORMA EX OFFICIO. VERBA SUCUMBENCIAL.
I. Segundo o STJ, recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
II Também já assentou a Corte Superior que a existência de irregularidades na intimação implica nulidade relativa, que deve ser suscitada na primeira oportunidade que teve a parte prejudicada de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. III - Não obstante a nulidade do ato de intimação, não uma ou duas, mas quatro foram as oportunidades de que fosse ela arguida em tempo, preferindo a parte o silêncio, mesmo manifestamente ciente seu patrono da nulidade vertida, deixando apenas para a apelação a manifestação de irresignação quanto a irregularidade de sua intimação. IV - Preclusa a arguição de nulidade, imperioso reconhecer a recusa do Autor para com a produção da prova, a se fazer incidente a regra do artigo 232, do Código Civil, que apregoa que A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. V - Impõe-se a reforma da sentença no que toca a verba sucumbencial, que o Juízo a quo deixou de fixar por estar a parte vencida amparada pela gratuidade da justiça, o que sabidamente não revela a melhor técnica. VI - Apelo conhecido e não provido. Sentença alterada ex officio
.
(TJES, classe: Apelação
0001648-28.2017.8.08.0064
. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 18/02/2020).

Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

A intimação para a prática de atos personalíssimos, como o é a perícia médica, depende de intimação pessoal. Sua ausência enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
(TJES, Classe: Apelação, 064150013098, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

Ato contínuo, compulsando os autos, especificamente às fls. (114) verifico que, a Defensoria Pública, requereu, com fulcro no artigo mencionado alhures a intimação pessoal de
Jeanderson dos Santos Horácio
.

Todavia, analisando a intimação colacionada às fls. (122) dos autos, verifico que a mesma foi direcionada somente à Defensoria Pública, afrontando assim, o que rege o nosso ordenamento jurídico.

Destarte, torna-se evidente a existência de
error in procedendo
cometido pelo magistrado singular neste particular, conforme entendimento jurisprudencial acima esposado.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
ANULAR
a r. sentença vergastada e
DETERMINAR
o prosseguimento do feito, observada a necessidade de intimação pessoal de
Jeanderson dos Santos Horácio
para realização da perícia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.